Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-62.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDIANY DA SILVA CAMPOS - CPF: 046.746.201-12 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO NA INICIAL. INOBSEVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.
Trata-se de ação na qual a consumidora alega, em sitiense, ser correntista do banco recorrido, e que possui limite para uso de cheque especial no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que é debitado automaticamente dos depósitos realizados em sua conta, sendo que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 197,29 (cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), incluída em 16/12/2019, pugnando pela restituição do valor cobrado, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

3. foi proferida sentença de improcedência. Irresignada, a autora, ora recorrente, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

4. Diante da ausência da parte Recorrida na audiência conciliatória e apresentação da peça defensiva, é cabível a aplicação dos efeitos da revelia, quanto à matéria de fato, alegada pela parte Recorrente na petição inicial (art. 344 do CPC). Eis o teor do Enunciado nº. 04 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso – “A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”.

5.
Contudo, a revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos

formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o Recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

6. No caso em tela, conforme pontuado na sentença, é possível verificar, através dos extratos juntados no ID. 94673476, que em 05/11/2019 a recorrente possuía saldo negativo referente ao cheque especial no valor de R$ 197,29 (cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), na data de 25/11/2019 foi creditado o valor R$ 1.317,38, referente ao salário, todavia, na mesma data foram efetuados dois saques no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e um saque no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), ou seja, houve o saque do valor integral do valor depositado em conta. E, ainda, no mês seguinte, ocorreu da mesma forma, houve depósito de salário no montante de R$ 977,80, e no mesmo dia o saque no valor de 950,00, restando saldo devedor de R$ 183,32 (cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Portanto, não houve regularização do débito discutido.

7. A Recorrente não comprovou o pagamento do limite de cheque especial, de modo que a instituição bancária agiu no exercício regular do direito, não havendo que se falar em inexistência do débito.

8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a Recorrente
CLEIDIANY DA SILVA CAMPOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021